Tribunal: TJSP
Processo: 0024927-40.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso reclamando a extinção da pena de multa pela hipossuficiência da executada e o cancelamento da penhora – Descabimento – Sanção pecuniária que manteve sua natureza criminal – Art. 51 do CP – Tema 931 do C. STJ atualizado – Possibilidade de extinção da punibilidade pela hipossuficiência econômica que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado,

Ementa:

Agravo em execução penal – Recurso reclamando a extinção da pena de multa pela hipossuficiência da executada e o cancelamento da penhora – Descabimento – Sanção pecuniária que manteve sua natureza criminal – Art. 51 do CP – Tema 931 do C. STJ atualizado – Possibilidade de extinção da punibilidade pela hipossuficiência econômica que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado, condenado a penas privativa de liberdade ou restritiva de direitos e de multa cumulativamente, já cumpriu a carcerária – Inocorrência – Pena restritiva de direitos ainda não integralmente cumprida – Precedentes – Impossibilidade de liberação da penhora – Regramento específico previsto no art. 168 e 170 da LEP – Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora impostos pela legislação processual civil – Princípio da especialidade – Não comprovação da impossibilidade de pagamento e da indispensabilidade dos valores bloqueados – Recurso não provido.